Tribunal: TJPA
Processo: 0808653-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808653-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA PELA PACIENTE. ACUSADA PRESA EM FLAGRANTE COM RELEVANTE QUANTIDADE E VARIEDADE ENTORPECENTES (COCAÍNA, MACONA E ÓXI), ALÉM DE MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO E VENDA DOS ENTORPECENTES. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA POR DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº.: 146.641-SP DO STF. COACTA QUE REITEROU A CONDUTA DELITIVA APÓS TER SIDO BENEFICIADA COM A PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Relatora.

51ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 23 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado
Antonio Renato Costa Fontelle – OAB/Pa nº.: 23.898
, em favor da paciente
SUZANE CRISTINA MARINHO SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 03.08.2021 por ter em depósito certa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, a saber: “
duas porções de maconha, pesando aproximadamente 69g; duas porções de cocaína, pesando aproximadamente 47g; e uma porção de óxi, pensando aproximadamente 13g; além de recortes de sacolas plásticas utilizada no preparo/embalo de porções pequenas; a quantia de R$ 53,65 (cinquenta e três) reais em cédulas fracionadas, e três aparelhos celulares
.”

Argumenta que a defesa pugnou na origem pela concessão da liberdade provisória ou a prisão domiciliar da paciente, destacando o fato de a coacta ser mãe de duas filhas menores, contudo, os pleitos foram indeferidos, tendo sido convertida a prisão em preventiva com fundamento na periculosidade da ré, o que entente ser razão inidônea para a manutenção da custódia cautelar por representar um pré-julgamento da acusada, haja vista que a instrução criminal sequer teve início, ressaltando, outrossim, que os requisitos do art. 312 do CPP estão ausentes.

Discorre acerca dos requisitos pessoais da coacta reafirmando a possibilidade da concessão da prisão domiciliar em seu benefício, nos termos do que foi determinado no HC Coletivo n. 143.641 do STF, destacando que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das exceções à concessão da aludida benesse, posto que o crime em tese praticado não ocorreu dentro da residência da paciente e nem na frente dos filhos menores.

Ao final, requereu liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o decreto preventivo, ou alternativamente, que seja substituída a prisão preventiva pela custódia domiciliar ou por cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (ID 6016392).

A autoridade coatora prestou as informações determinadas (ID 6110630).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 6266006) pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na alegada necessidade da revogação da prisão preventiva da paciente em razão da inocorrência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, bem como, da alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, suscitando, ainda, a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo
códex
, pugnando alternativamente, pela substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, considerando ser a coacta mãe de filhas menores que dependem de seus cuidados.

Não assiste razão ao impetrante
.
Explico.

Em análise acurada da decisão que aplicou a medida extrema (ID 6010041), observa-se que a autoridade inquinada coatora apresentou fundamentação idônea, demonstrando a presença dos requisitos descritos no art. 312 do CPP com base na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas praticado pela coacta e pela corré, em razão da quantidade e variedade de material entorpecente, além de insumos para armazenamento e venda apreendidos na residência a quando da ação policial
[1]
.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Outrossim, o deferimento das medidas cautelares alternativas à prisão se mostra insuficiente e inadequado quando presentes os requisitos da prisão cautelar, conforme evidenciado ao norte.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1 - É cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2 - No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida e no contexto da prisão em flagrante.

3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva. Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4 - Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 140.982/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 635.294/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Quanto ao pleito de concessão da prisão domiciliar, é cediço que em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº.: 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,

em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

Nesse sentido, em que pese a documentação juntada à impetração (ID 6010040) demonstrar que a coacta possui duas filhas menores de 12 (doze) anos, e não ter sido o crime apurado na ação penal originária praticado com violência ou grave ameaça, ou contra seu descendente, constata-se que o presente caso se enquadra nas hipóteses excepcionalíssimas que autorizam a decretação da prisão cautelar.

É que, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos da impetração (ID 6010039), a paciente já responde a outra ação penal (nº. 0005186-06.2020.814.0012) pela prática do mesmo ilícito, tendo sido beneficiada com a concessão de prisão domiciliar nos autos do Habeas Corpus nº.: 0811400-16.2020.8.14.0000, contudo, reiterou a conduta criminosa, cometendo o novo ilícito apurado nos autos que deram origem ao presente
writ
(nº. 0801578-30.2021.8.14.0012), hipótese que, por si só, justifica o indeferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes emanados pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes,
verbis
:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, § 4º, DO CPB - PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE, BENEFICIADA COM MEDIDAS CAUTELARES, VOLTOU A DELINQUIR PRATICANDO CRIMES DA MESMA NATUREZA E MODUS OPERANDI
– MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA – AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO HC COLETIVO Nº 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (1589132, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-08)

HABEAS CORPUS. DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR: FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – NEGATIVA – DECISÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE, QUE ENCONTRAVA-SE SOB PRISÃO DOMICILIAR, VOLTANDO A DELINQUIR - AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF, REGISTRANDO, INCLUSIVE, OUTROS ANTECEDENTES (TRÁFICO DE DROGAS). O precedente citado pelo impetrante do STF, que concedeu habeas corpus coletivo às presas mães de crianças, com base no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplica, efetivamente, em caso de crime praticado na própria residência da agente, onde convive com o infante, não resguardando os interesses dos filhos menores (Precedentes). Constrangimento inocorrente. Denegação. Unânime. (4218046, 4218046, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-18)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA NO CURSO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM OUTRO PROCESSO. LEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois embora a paciente seja mãe de dois filhos menores, o benefício resta obstado quando se considera a sua reiteração delitiva quando já estava em prisão domiciliar, restando, configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (4120360, 4120360, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-04)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – O CASO DOS AUTOS APRESENTA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE IDÊNTICA NATUREZA E FOI PRESA EM FLAGRANTE DELITO QUANDO GOZAVA DE BENEFÍCIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INTELIGÊNCIA AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP – STF – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(4636189, 4636189, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Por todo o exposto, CONHEÇO O
MANDAMUS
E DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 23 de setembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
02 porções de erva, pesando 69g; 02 porções de substância em pó de coloração branca, pesando 47g; 01 porção pulverulenta pesando aproximadamente 13g; (...) SUBSTÂNCIAS SUGESTIVAS RESPECTIVAMENTE DAS DROGAS CONHECIDAS POR “MACONHA”, “COCAÍNA” E “ÓXI DE COCAÍNA”. (laudo toxicológico provisório – ID 30821096 do processo originário).

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 23/09/2021